Tribunal: TJMT
Processo: 1019286-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019286-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SANTANA DE AMORIM - CNPJ: 26.375.432/0001-70 (RECORRIDO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), BRUNA PINHEIRO GHETTI DO AMARAL - CPF: 332.035.678-06 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E EVENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA RECLAMADA (CONDOMÍNIO EDILÍCIO). RECEBIMENTO POR TERCEIRO IDENTIFICADO (PORTARIA). VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 248, § 4º DO CPC E ENUNCIADO 5 DO FONAJE. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que decretou sua revelia e julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 19.034,01, referente a serviços de comunicação e produção de eventos contratados e não pagos.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, alegando que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à lide. No mérito, nega a extensão da dívida e a formalização do contrato.

Da Nulidade de Citação: A preliminar não merece acolhimento. A carta de citação foi encaminhada para o endereço correto da Recorrente (Condomínio Residencial Villa Jardim), o mesmo endereço declarado na procuração outorgada ao seu patrono (ID 199002439). O AR foi devidamente recebido e assinado por pessoa identificada (ID 193692192).

Nos termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínios edilícios. Ademais, aplica-se o Enunciado nº 5 do FONAJE: "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor". Não há exigência legal, no âmbito dos Juizados Especiais e em caso de condomínios, de que a citação seja recebida em mãos próprias, bastando a entrega no endereço correto. Neste palmilhar
“(...) é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros (...) (AgInt no AREsp 1.792.402/SP, Relatora Ministra Nancy Andrigui).

Com efeito, regularmente citada, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, operando-se os efeitos da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora não é absoluta, mas, no caso concreto, encontra-se robustamente amparada pela prova documental produzida, designadamente pela confissão parcial da relação jurídica na própria peça recursal e item 3 da contranotificação apresentada, conversas de WhatsApp demonstrando a contratação e a cobrança, vídeos e fotos da realização dos eventos, bem como planilhas de débitos. Em nenhum momento a recorrente coligiu aos autos prova da quitação dos débitos reconhecidos e oriundos da relação jurídica confessada.

A Recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício processual ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas que não superam a prova constituída nos autos e a presunção decorrente da contumácia.

A sentença que julgou procedente o pedido condenatório analisou corretamente as provas e aplicou o direito adequado à espécie, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026